Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-81.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013616-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação Declaratória n. 1044889-86.2018.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das multas impostas pelo PROCON mediante apresentação de seguro farantia.

O agravante alega que as multas encontram-se integralmente garantidas por força do seguro garantia judicial, nos exatos termos do que dispõe o artigo 9º, II, da Lei n. 6.830/80, não havendo que se falar em realização de depósito em dinheiro para o fim de suspender a sua exigibilidade.

Assevera que independentemente do reconhecimento da validade do seguro garantia judicial, deve ser determinada a imediata emissão de certidão positiva com efeito de negativa com relação aos débitos indicados na lide.

Em razão disso, requer a concessão de efeito ativo para determinar: a) a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes dos Procedimentos Administrativos n. 0108-009.860-5, 0108-010.298-1, 0109-011.041-0, 0109-004.938-6, 0209-010.280-9, 0111-017.955-7 e 0112-041.324-5; b) a imediata emissão de certidão positiva com efeito de negativa com relação aos débitos lançados junto à dívida ativa decorrente das multas aplicadas nos autos dos Processos Administrativos n. 0108-009.860-5, 0108-010.298-1, 0109-011.041-0, 0109-004.938-6, 0209-010.280-9, 0111-017.955-7 e 0112-041.324-5 (id. 15092955).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das multas, assim como que o ente estatal se abstenha de inscrever a instituição financeira nos cadastros da Dívida Ativa, expedindo-se, ainda, a competente Certidão Positiva com Efeito de Negativa (id. 15092955).

Efeito ativo não concedido (id. 16350487).

Contrarrazões apresentadas (id. 23865046).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. José B. Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 52891985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos Ação Declaratória n. 1044889-86.2018.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das multas impostas pelo PROCON mediante apresentação de seguro garantia.

Inicialmente, esclareça-se que diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte agravante busca a suspensão da exigibilidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON mediante apresentação de seguro farantia no valor de R$ R$ 506.624,00 (quinhentos e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais).

In casu
, faz-se necessária a aplicação da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o oferecimento de seguro garantia para a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, desde que em valor não inferior ao débito discutido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial. Recurso provido em parte.

(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Sendo assim, presente caução idônea com valor suficiente à garantia do juízo, admissível é a suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários decorrentes das multas aplicadas nos autos dos Processos Administrativos n. 0108-009.860-5, 0108-010.298-1, 0109-011.041-0, 0109-004.938-6, 0209-010.280-9, 0111-017.955-7 e 0112-041.324-5.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para possibilitar a suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários mediante apresentação de seguro garantia, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020